Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703024-59.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo constitucional. Assevera ainda, que houve negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o acórdão combatido se omitiu no enfrentamento de questões necessárias ao deslinde da controvérsia. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018